Tribunal: TJSP
Processo: 2035538-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Pessoa física. Presunção legal de necessidade. Pessoa jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Apresentação de elementos que corroboram a alegação de dificuldade financeira. Decisão reformada. Recurso provido.